Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707339-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DA GRACA ARRAIS ROSA RECORRIDO: EVERALDO BOSCO ROSA MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. POSSE, JUSTO TÍTULO, TURBAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO A AMPARAR OS ATOS ESPOLIATIVOS (CPC, ART. 373, I, E 561). POSSE LASTREADA EM COMODATO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DENÚNCIA. DENÚNCIA IÇADA COMO ATO DE TURBAÇÃO DA POSSE DA COMODATÁRIA. INVOCAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMODATO. IMPRECAÇÃO DE VÍCIOS DO CONSENTIMENTO AO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO E ERRO. PROVA. INEXISTÊNCIA. INSTRUMENTO NEGOCIAL ESCRITO DERIVADO DE AJUSTAMENTO TÁCITO. IMÓVEL OCUPADO PELO GENITOR E COMPANHEIRA DO COMODANTE. ÓBITO DO COMPANHEIRO. EX-CONVIVENTE. POSSE. PRESERVAÇÃO. LIBERALIDADE DO TITULAR DO BEM. ALEGAÇÃO DE CEEBRAÇÃO DE COMODATO À GUISA DE CONTRATO DE USUFRUTO. ALEGAÇÃO DESGUARNECIDA E CONTRADITÓRIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSSESSÓRIO E ANULATÓRIA. PROVA AUSENTES. PEDIDO. REJEIÇÃO. PRESERVAÇÃO. PRELIMINARES. SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DISSONÂNCIA COM AS PROVAS. INSUBSISTÊNCIA DAS ARGUIÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. PROVA ORAL. ARQUIVOS DE MÍDIA NÃO COLACIONADOS AO CADERNO PROCESSUAL. REPOSITÓRIOS DE DECLARAÇÕES DE INFORMANTES. IRRELEVÂNCIA PROBATÓRIA. INCONSISTÊNCIA. PREJUÍZO INEXISTENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO. ANTECIPAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ORIGINALMENTE DESGUARNECIDO DO ATRIBUTO. AGREGAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência ou mesmo de evidência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, §1o, 300, caput), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido. 2. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida originalmente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 3. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II). 4. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de fundamentação destoante do conjunto probatório ou carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 5. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente. 6. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova postulada apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos já reputados incontroversos pelas partes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, a sentença exarada com fundamento nos elementos probatórios existentes nos autos conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material. 7. Ingressando a ação pela fase probatória e produzida a prova oral demandada pelas partes em audiência de instrução e julgamento transcorrida sob as garantias inerentes ao devido processo legal formatadas pelo disposto no estatuto processual, não subsiste vício de nulidade apto a macular a higidez processual e a sentença a aferição da subsistência de inconsistência que resultara na impossibilidade de acesso de arquivos eletrônicos nos quais insertas declarações de informantes, à medida em que, a despeito da inconsistência, se não implicara prejuízo por ser a prova perdida irrelevante e inapta a confrontar todo o mais preservado, não pode ser transmudada em fato gerador de vício de nulidade. 8. De acordo com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a concessão da tutela de proteção possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, não emergindo dos elementos coligidos aos autos provas acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada deve ser infirmada, porquanto não realizados os fatos constitutivos do direito invocado, cujo ônus probatório estava afetado à parte vindicante da tutela possessória (CPC, art. 373, I). 9. Conquanto celebrado negócio jurídico sob a apreensão de que se revestiria dos pressupostos necessários à sua qualificação como juridicamente perfeito, não está imune à eventual imprecação de vícios passíveis de interferirem em sua validade, que, a seu turno, são passíveis de controle judicial mediante o aviamento de pretensão anulatória nesse sentido, mormente quando volvida a preservar o negócio ou ato jurídico que se aperfeiçoara eficazmente sob a égide da lei vigorante, mas que eventualmente estivera imprecada de defeitos passíveis de anularem-no. 10. Cuidando-se a hipótese de ação cujo escopo se direciona à anulação de negócio jurídico – instrumento particular de comodato -, sob o fundamento de que restara maculado por vícios de consentimento, os quais, por sua vez, atingi-lo-iam no plano de validade, a resolução da questão litigiosa deve observar, quanto à distribuição do encargo pela produção probatória, a regra geral de distribuição estática desse ônus, conforme delineado no estatuto processual (art. 373, inc. I), cabendo, por conseguinte, à demandante a prova do fato constitutivo do direito ao qual alega ser titular, sobejando ao réu aqueles de natureza impeditiva, modificativa ou extintiva daquela pretensão (inc. II). 11. Os vícios do consentimento, como defeitos dos negócios jurídicos, não podem ser presumidos, demandando comprovação substancial como expressão da cláusula geral que modula a repartição do ônus probatório, daí porque, não produzindo elementos aptos a corroborarem a alegação de que o elemento anímico da comodatária estaria de algum modo prejudicado ou enviesado, dadas questões particulares ou dolosas atribuídas ao comodante, revelando o acervo material colacionado, ao revés, que à época da celebração do negócio jurídico detinha pleno entendimento de seus atos e necessária capacidade de discernimento para manifestar sua vontade de forma legítima, tratando-se por conseguinte, de agente capaz, deve ser privilegiada a presunção de legitimidade e eficácia do negócio. 12. Conquanto tenha a comodatária alegado que a celebração da avença estivera marcada por erro (CC, artigos 138 a 144), ao qual teria sido induzida mediante conduta imprecada de dolo proveniente do comodante (CC, art. 145 a 150), vícios cujas apreensões demandavam a comprovação de que teria se valido o parceiro negocial de artifício ou expediente astucioso, empregado para constrangê-la a celebrar o instrumento de comodato, e que, ademais, estava dotada de falsa perspectiva de uma realidade subjetiva, ou de completa ignorância a respeito dos elementos que permeiam os limites ou quanto os efeitos do negócio celebrado, as alegações, como fatos constitutivos do direito invocado, deveriam ser linearmente comprovadas, não podendo ser presumidas como vícios passíveis de conduzirem à invalidação do negócio jurídico (CPC, art. 373, I). 13. Ressaindo do caderno processual e do desenlace fático probatório que o negócio jurídico não se demonstrara, mormente à época da celebração, imbuído de intenção diversa do comodato ou que houvesse promessa de usufruto, tendo a comodatária plena consciência do que ajustara, ressoa inviável a desconstituição do negócio sob tais enfoques, devendo-se, conseguintemente, prestigiar o que fora livremente acordado. 14. Subsistindo hígido o negócio consubstanciado em contrato de comodato concertado entre as partes via de instrumento escrito, conquanto anteriormente entabulado tacitamente e tenha envolvido o filho do ex-companheiro da comodatária, alcançando o contrato seu termo e denunciada a intenção, pelo comodante, de reaver a posse direta do imóvel oferecido em comodato, o exercício do direito que o assiste de reaver a posse direta do que lhe pertence não é passível de ser qualificado como turbativo à posse da comodatária, que, a seu turno, denunciada a liberalidade, fica desguarnecido do justo título que legitimava a posse que exercita sobre a coisa, tornando inviável que lhe seja assegurada proteção possessória defronte o direito que assiste ao proprietário. 15. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 166, inciso VI, 171, inciso II, 138, 139, 140, 141, 145, 147 e 1.210, todos do Código Civil, bem como 9o, 300, 367 seguintes, 567, 995, 1.012, estes do Código de Processo Civil, sustentando a legitimidade de sua posse sobre os bens objeto da lide. Acresce ser pessoa idosa e vir apresentando comprometimento cada vez mais grave de sua saúde. Suscita cerceamento de defesa por ausência de arquivos de mídia que aponta em suas razões. Afirma que o contrato de comodato seria nulo por vício de vontade. Ao final, pugna pela concessão de tutela provisória para suspender o processo, bem como requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso especial. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida antecipação da tutela para suspender o processo de origem, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual, indefiro o pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 166, inciso VI, 171, inciso II, 138, 139, 140, 141, 145, 147 e 1.210, todos do CC, bem como 9o, 300, 367 seguintes, 567, 995, 1.012, estes do CPC. Em primeiro lugar, pois, para que fosse possível para o STJ acolher a tese recursal no sentido de se reconhecer esbulho ou turbação de sua posse, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice imposto pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp n. 2.281.877/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp n. 2.011.284/AM (relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Em segundo lugar, quanto à suscitada nulidade por cerceamento de defesa, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento, como ocorreu. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 2.110.129/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009